Tribunal: TJBA
Processo: 8006640-02.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006640-02.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANILSON JOSE DE MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELACIONAMENTO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. APELANTE NEGA RECEBIMENTO DE VALOR EM SUA CONTA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O MONTANTE. APELAÇÃO DO BANCO INTEMPESTIVA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de contrato bancário e condenado o réu ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos descontos indevidos, determinou a devolução de valor supostamente creditado em conta do autor.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é juridicamente válida a condenação do autor à devolução de valores cuja efetiva disponibilização em sua conta bancária não foi comprovada.

III. Razões de decidir
3. A sentença reconheceu a inexistência do contrato bancário e condenou o banco a indenizar o autor por danos morais e materiais.
4. Não há comprovação nos autos de que o valor de R$ 35.891,31 tenha sido creditado na conta do autor.
5. A própria instituição financeira reconheceu a transferência dos valores para outra entidade bancária, no contexto de portabilidade.
6. A imposição judicial de devolução sem prova do recebimento do valor contraria os princípios da prova, da causalidade e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do autor provido para excluir a determinação de devolução da quantia de R$ 35.891,31.
Tese de julgamento: "É indevida a imposição de devolução de valores ao consumidor quando não comprovado o efetivo recebimento da quantia indicada pela instituição financeira, ainda que no contexto de contrato declarado inexistente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 487, I; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5020627-02.2021.8.24.0020, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 29.08.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5000679-17.2021.8.13.0429, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006640-02.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes
ANILSON JOSE DE MEDEIROS e outros
e como apelados
BANCO FICSA S/A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NÃO CONHECER
da apelação interposta pelo banco, por intempestividade, e
DAR PROVIMENTO
à apelação de Anilson José de Medeiros, para excluir a determinação de devolução da quantia de R$ 35.891,31, constante na sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator